Tribunal: TJDFT
Processo: 0709947-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709947-65.2023.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDUARDO FREIRE DOS REIS REU: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória proposta por EDUARDO FREIRE DOS REIS em desfavor de COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA (SICOOB EMPRESARIAL), com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, objetivando desconstituir decisão exarada nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000286-18.2014.8.07.0001. O autor sustenta a necessidade de rescisão da r. decisão exarada na aludida ação de execução, especificamente quanto à penhora do imóvel situado no Lote 15, Conj. G, Quadra 4, SOF/Norte, Brasília/DF, porquanto destinado à sua moradia e de sua família. Ressalta que a impenhorabilidade do bem de família pode ser oponível a qualquer momento, nos termos do artigo 3o da Lei no 8.009/90. Assevera que, de acordo com a r. decisão rescindenda, foi indeferido o pedido de desconstituição da penhora, sob o fundamento de que não houve qualquer alegação de impenhorabilidade de bem de família, nas impugnações apresentadas no curso da demanda, bem como por se tratar de imóvel comercial. Destaca que acostara aos autos documentos comprobatórios de que o imóvel penhorado serve de moradia própria e de sua família, como provam as fotos do interior do imóvel, fatura de energia elétrica e pesquisa na Receita Federal, dando conta de que não consta outro imóvel em seu nome. Aduz que interpôs agravo de instrumento contra a mencionada decisão, o qual não foi conhecido, em razão da intempestividade. Sustenta que, em consequência, o imóvel foi levado a leilão, o que configuraria manifesta violação às disposições contidas nos artigos 1o e 3o da Lei no 8.009/90. Por fim, postula a concessão da gratuidade de justiça e a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos atos executórios, em especial dos atos provenientes do leilão, que já se encontram em fase de expedição de alvará judicial para levantamento da importância arrecadada no leilão, até o julgamento da ação rescisória. A título de provimento definitivo, postulou a rescisão da r. decisão, a fim de desconstituir a penhora do imóvel e anular o leilão. Não houve recolhimento de preparo. Determinada a emenda à inicial, para fins de apresentação de provas da incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo (ID 44962259), o autor promoveu a juntada de declaração de hipossuficiência financeira e dos registros em Carteira de Trabalho Digital (ID 45175866). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.[1] Não é demasiado ressaltar que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural é de cunho relativo, sendo admitida a sua desconsideração quando o acervo probatório produzido nos autos indicar que a capacidade financeira da parte é suficiente para assegurar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria ou de seus familiares. Consequentemente, ao postular a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a parte atrai para si o ônus de comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Na hipótese em apreço, nada obstante o autor afirme não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da própria subsistência e de seus familiares, tal argumentação não é corroborada pelos elementos de prova juntados aos autos. Com efeito, na inicial da demanda, o autor afirma ser empresário, uma vez que figura como sócio da empresa F E REIS MÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LITDA EPP. Por conseguinte, a mera apresentação da Carteira de Trabalho Digital, como forma de comprovar a inexistência de vínculo empregatícios, não se mostra suficiente para demonstrar a hipossuficiência financeira alegada. Com efeito, na condição de empresário, o autor aufere, presumivelmente, rendimentos decorrentes da exploração de sua atividade comercial (a exemplo de pró-labore, distribuição de lucros, bônus etc), de modo que a inexistência de vínculo laboral, por si só, não evidencia a incapacidade financeira alegada. Ademais, o autor, nos autos da execução na qual foi determinada a penhora questionada, não pleiteou a concessão da gratuidade de justiça, o que conduz à presunção de que reúne condições para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência e de sua família. Dessa forma, por haver o autor deixado de apresentar elementos de prova aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, não há como serem a ele assegurados os benefícios da justiça gratuita. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA e determino a intimação do autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o recolhimento das custas iniciais e do depósito previsto no inciso II do artigo 968 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos, para exame do pedido de atribuição e efeito suspensivo ao recurso. Brasília/DF, 30 de março de 2023 às 14:50:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________ [1] NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.